Tribunal: TJDFT
Processo: 0742426-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0742426-14.2023.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): DISTRITO FEDERAL Agravada(s): LUCY SESANA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ============== DECISÃO =============== Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 170470762), em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública (Pro. 0711903-96.2022.8.07.0018), em que é exequente LUCY SESANA, reconhecendo o pleito da autora/exequente em cumprimento individual de sentença coletiva, quanto ao direito à incorporação da GAPED aos servidores que, em algum momento da carreira, tenham desempenhado alguma das atribuições definidas no art. 18 da Lei no 5.105/2013, após impugnação do ora agravante, executado na origem, em relação à matrícula 707090, quanto ao desempenho pedagógico/administrativo em controvérsia, entendeu ser devido o reconhecimento do direito à percepção da GAPED também em relação à matrícula informada e questionada pelo executado, conforme relato de desempenho de atividades na Direção de Apoio Pedagógico e na Diretoria Regional de Ensino, conforme declaração de ID 167062314. Em suas razões recursais (ID 52026957), reitera que a parte autora não cumpriu os requisitos para reajuste da incidência de GAPED, na qual são direitos dos professores de Educação Básica que tenham, em algum momento da carreira, desempenhado alguma das atribuições definidas no art. 18 da Lei no 5.105/2013, contendo rol taxativo, conforme resposta de Ofício complementar da Secretaria de Educação que informa não haver documento que comprove tal direito nos períodos solicitados, pugnando pela concessão de efeito suspensivo ao recurso pela impossibilidade de qualquer imposição de prejuízo ao Ente Público, porque nenhum valor pode ser pago à autora antes da correta definição sobre o tema, pela adoção de critérios incorretos. Pugna seja reconhecida a controvérsia da pretensão destoante do título judicial. Sem preparo por isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso E da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No presente caso, nessa fase de cognição sumária, admitida para o momento, não vislumbro “prima facie” a demonstração de perigo de probabilidade de provimento do recurso à luz da Declaração de lotação (ID 167062314) informando o exercício de atividades na Direção de Apoio Pedagógico e na Diretoria da Regional de ensino em relação à exequente, referente à matrícula 707090 em documento oficial do Governo do Distrito Federal, datado de 24 de julho de 2023, da Secretaria de Estado de Educação do DF, Diretoria de Pagamento de Pessoas – Gerência de Pagamento de Aposentados e Pensionistas. Fato é que o agravante só observou parte da informação apresentada àquela oportunidade, sem observar que também nos períodos detalhados, à luz do previsto no art. 18, da Lei no 5.105/2013, além do exercício na DGA – Direção de Apoio Pedagógico, período de 01/04/89 a 28/02/90, houve também exercício/atuação na Diretoria Regional de Ensino – Plano Piloto, no período de 01/03/91 a 14/07/96. Dessa forma, e não tendo sido, efetivamente, demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação no momento, pela menção genérica de impossibilidade de qualquer imposição de prejuízo ao Ente Público, porque nenhum valor pode ser pago antes da correta definição sobre o tema, pela adoção de critérios incorretos; caso observados os requisitos previstos no art. 18 da Lei no 5.105/2013, como apurado, não há que se falar, “prima facie”, em ausência de comprovação de exercícios na condição a que faz jus à gratificação por atividades pedagógicas contempladas para recebimento da GAPED. Confira-se a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, tendo o ora agravante suscitado a tutela de urgência em menção genérica, sem a apresentação dos requisitos autorizativos, já que a êxito nas atividades depende, em grande parte, da iniciativa da parte interessada promovendo os atos de sua responsabilidade (art. 798, II, “c” e 799, CPC, dentre outros): AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 330 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. (Acórdão 1293953, 07213174620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 300 CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos não se verifica a plausibilidade do direito, visto que a questão principal referente à reintegração de posse já foi analisada e encontra-se sob o manto da coisa julgada, inexistindo, portanto, motivos para obstar o cumprimento da sentença. 3. Ausente a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo. Nesses termos, não se vislumbra, “prima facie”, a probabilidade de provimento do recurso e que da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência impede a concessão da liminar na forma pretendida. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 995, do CPC, INDEFIRO o pedido de liminar. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 06 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator